Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724277-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEONILDA FROTA VALVERDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de Segurança no 0709049-61.2024.8.07.0018, impetrado por CLEONILDA FROTA VALVERDE, nos seguintes termos (ID. 198564236 da origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado no dia 23/05/2024 por Cleonilda Frota Valverde, contra ato administrativo praticado pelo(a) Administrador(a) da Região Administrativa do Paranoá/DF. A impetrante afirma que “no dia 29/09/2023, foi notificada pelo DF Legal em razão da ocupação de seu quiosque, o qual está alocado no Paranoá Parque – AE QD 02/02, em frente à UPA do Paranoá. No referido auto de infração, foi consignado o exercício de atividade econômica em área pública, sem licenciamento, funcionando sem termo de permissão de uso, sendo fixado o prazo de 30 dias para regularização da ocupação ou a desocupação e recuperação da área pública, sob pena das sanções legais. Diante disso, a ora impetrante apresentou requerimento junto à Gerência de Quiosques, Trailers, Bancas de Jornais e Revistas (GEQTB), vinculada à Administração do Paranoá, Distrito Federal, requerendo a emissão de uma autorização de uso para a área pública onde está localizado seu quiosque, o qual está fixo, sem rodas, e que funciona como lanchonete (Processo SEI no. 00140-00001126/2023-19). Após análise, a GEQTB fez observações e solicitou documentos adicionais, argumentando que a documentação inicial não estaria em conformidade com a Lei 4.257/2008 e o Decreto 38.555/2017. Para corroborar sua posição, a impetrante apresentou documentos comprovando a ocupação da área desde 2018, ressaltando que já se passaram mais de 06 (seis anos) que o quiosque está naquela área. Tal prazo excede significativamente o período exigido pela legislação. Diante disso, requereu-se que a legislação fosse interpretada levando em consideração esse contexto específico, para flexibilizar as exigências e ajustar-se aos fatos, de modo que o pleito fosse deferido, garantindo a continuidade de suas operações comerciais no local. Como alternativa subsidiária, requereu-se uma autorização provisória de funcionamento até que um plano definitivo de ocupação do Paranoá Parque fosse estabelecido. Após a entrega dos documentos adicionais, a Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial realizou uma pré-análise e constatou que a impetrante havia fornecido todos os documentos solicitados no Requerimento de Autorização de Uso. A diretoria destacou ainda que a impetrante está em dia com suas obrigações financeiras e administrativas, além de ser optante pelo regime de Microempreendedor Individual (MEI), atendendo assim ao regime simplificado de tributação e formalização. A assessora técnica, muito sabiamente, destacou a impossibilidade de comprovar a ocupação desde 2013, já que o Paranoá Parque foi estabelecido apenas em 2014. Em sua análise, concluiu-se que havia embasamento jurídico para a concessão da autorização de uso, desde que precedida por um processo licitatório e considerando o Plano de Ocupação em elaboração, mas que os requisitos temporais foram atendidos, e os critérios estabelecidos pela legislação foram devidamente cumpridos (...) No entanto, após o envio da pré-análise à Subsecretária de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades para decisão final, esta informou, de forma contrária a todos os pareceres técnicos, que os requisitos exigidos pela legislação não teriam sido cumpridos, ignorando-se completamente os pareces técnicos das diretorias e o fato incontroverso de que o Paranoá Parque surgiu no ano de 2014, sendo absolutamente impossível a comprovação da ocupação desde o ano de 2013.” (sic) (id. n.o 197776329, p. 4 a 6). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. No dia 24/05, o Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência apresentado pela impetrante, em razão da ausência das hipóteses de cabimento da referida modalidade de antecipação da tutela (id. n.o 197934809). Em paralelo, concedeu o benefício da gratuidade judiciária em favor de Cleonilda Frota Valverde, bem como determinou que a autoridade coatora fosse notificada para prestar informações, com o consequente prosseguimento normal do writ, na forma da Lei n.o 12.016/2009. Posteriormente, a impetrante apresentou, de forma fundamentada, um pedido incidental de tutela provisória de urgência (id. n.o 198315751). Os autos vieram conclusos no dia 28/05/2024, às 13h22min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, é possível afirmar que a pretensão da impetrante ostenta verossimilhança fática, porquanto a impetrante demonstrou que exerce, pelo menos desde o mês de janeiro de 2018, a atividade econômica de venda de alimentos e de lanches em quiosque situado nas imediações da Unidade de Pronto-Atendimento da região administrativa do Paranoá/DF (ids. n.o 197776339, n.o 197776342, n.o 197776343 e n.o 197780151); que efetuou o requerimento extrajudicial de concessão de permissão de uso de área pública no mês de outubro de 2023 (id. n.o 197776336); que foi notificada pelo Estado, pelo suposto ato ilícito administrativo de operar quiosque de venda de lanches em área pública, sem o termo de permissão de uso previsto na legislação (id. n.o 197776333); e que a Gerência de Quiosques, Trailers, Bancas de Jornais e Revistas da Coordenação de Mobiliários Urbanos da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal ponderou, no Despacho SEGOV/SECID/SUMAC/COMURB/GEQTB, de 26/03/2024, que “se o interesse da requerente for a regularização de sua ocupação como mobiliário urbano do tipo quiosque, esta deverá se atentar aos requisitos exigidos na Lei 4257/2008 e no Decreto 38.555/2017, os quais não podem ser cumpridos em sua totalidade tendo em vista que a mesma só iniciou suas atividades no local indicado no ano de 2018 e um dos requisitos legais é a comprovação de ocupação desde março de 2013.” (id. n.o 197776334, p. 1). No que se refere à plausibilidade jurídica do pedido, a Lei Distrital n.o 4.257/2008 (que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas) foi regulamentada pelo Decreto Distrital n.o 38.555/2017, que por sua vez preconiza que: Art. 25. Até a realização de licitação para a emissão de termo de permissão de uso qualificada, a SECID pode outorgar o termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, nos termos da Lei distrital no 5.841, de 11 de abril de 2017, aos atuais ocupantes dos quiosques e trailers que atendam aos requisitos da Lei no 4.257, de 02 de dezembro de 2008 e que estejam adimplentes com o preço público. I - para a emissão de termo de permissão de quiosques localizados no estacionamento norte do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal pode outorgar o termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, nos termos da Lei Distrital no 5.841, de 11 de abril de 2017, aos atuais ocupantes dos quiosques que atendam aos requisitos da Lei 4.257, de 2 de dezembro de 2008 e que estejam adimplentes com o pagamento do preço público. §1o Para configurar a ocupação atual de que trata o caput deste artigo, o interessado deve comprovar a ocupação de, no mínimo, 5 anos, contados a partir da publicação deste decreto, devendo alternativamente: I - apresentar a licença de funcionamento do quiosque ou trailer; II - constar em processo administrativo de ocupação de área pública destinada a quiosque ou trailer; III - comprovar o exercício da atividade, por meio de documento público reconhecido por órgão ou entidade do Distrito Federal; IV - constar como ocupante da área em vistorias, em cadastros ou outros levantamentos oficiais realizados por órgão ou entidade do Distrito Federal; V - apresentar autorização concedida pelo Distrito Federal, de forma legal, para ocupação da área pública por quiosque ou trailer. De acordo com o mencionado ato normativo infralegal, a partir do dia 17/10/2017, data da sua respectiva publicação oficial, o interessado em obter permissão de uso de área pública, para exercer atividade econômica em mobiliário urbano do tipo quiosque ou trailer (a exemplo de Cleonilda Frota Valverde) deve comprovar o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a ocupação da área há pelo menos 5 anos. No presente caso, o referido quinquênio deve sim ser contabilizado retroativamente, mas a contar do requerimento administrativo apresentado pelo interessado, e não levando em conta a data de publicação do Decreto Distrital n.o 38.555/2017 (entendimento esse que induziria uma conclusão – aparentemente equivocada – no sentido de que a impetrante ocupa a área há mais de 10 anos – prazo esse que supera modalidades nobres do instituto da usucapião de bens imóveis). Com efeito, o caso contém provas documentais (emitidos pelo Poder Público) dando conta de que o quiosque administrado por Cleonilda Frota Valverde encontra-se em funcionamento, na pior das hipóteses, desde o mês de janeiro de 2018 (5 anos e 9 meses antes do requerimento extrajudicial de permissão, formulado em outubro de 2023). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido da impetrante também goza de plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada a Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, já que “o risco da demora se baseia no fato de que a impetrante já foi notificada pelo DF Legal para regularizar a autorização de uso da área mencionada, sob pena de multa e retirada do quiosque do local.” (id. n.o 198315751, p. 7). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Administração Pública adote as medidas que entender pertinentes ao exercício do poder de polícia. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do Auto de Notificação n.o F-0164-988500-AEU e do Despacho SEGOV/SECID/SUMAC/COMURB/GEQTB, de 26/03/2024, proferido no âmbito do requerimento administrativo de n.o 133733696, apresentado por Cleonilda Frota Valverde. Diligencie-se urgentemente a intimação da autoridade coatora, mediante Oficial de Justiça, para ciência da presente decisão. Na sequência, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) dar seguimento ao trâmite do writ, conforme restou consignado no dispositivo da decisão interlocutória de id. n.o 197934809, em respeito ao previsto na Lei n.o 12.016/2009. Intime-se a impetrante para ciência.” Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo praticado pelo Administrador da Região administrativa do Paranoá/DF, no qual foi deferido o pedido liminar consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Notificação n.o F-0164-988500-AEU e do Despacho SEGOV/SECID/SUMAC/COMURB/GEQTB, de 26/03/2024, proferido no âmbito do requerimento administrativo de n.o 133733696 apresentado pela impetrante, ora agravada. Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, afirma que foi detectada a ocupação de área pública sem autorização de uso, por meio de quiosque pertencente a agravada, o qual se encontra alocado no Paranoá Parque AE QD 02/02, em frente à UPA do Paranoá, e que, em razão disso, fora lavrado o auto de notificação F-0164-988500-AEU. Alega que a decisão recorrida ofende o regulamento estatuído pelo Decreto Distrital n. 38.555/17 e a Lei 4.257/2008, o quais não admitem a regularização apenas de ocupações anteriores ao ano de 2012. Suscita a desobediência à decisão prolatada por este Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2009.00.2.011901-8, que reconheceu inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 4.257/2008 no tocante à previsão de que os antigos ocupantes de espaços públicos para fins de atividade econômica que foram removidos teriam direito à realocação independente de submissão à processo licitatório. Suscita que não há direito adquirido pela agravada em razão da inércia do poder público; e que ela não comprovou os requisitos necessários para instalação do quiosque no local. Assevera que a concessão de permissão de uso é ato discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Poder Judiciária se imiscuir no mérito administrativo. Por isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum, até a análise do mérito recursal. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o)). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento com fundamento no art. 7o, §1o da Lei 12.016/09. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. No âmbito do Distrito Federal, a utilização de áreas públicas por mobiliários urbanos do tipo quiosque ou trailer a fim de exercer atividade econômica é regulada pela Lei 4.257/08 e, mais recentemente, pelo Decreto no 38.555/2017. Tratando da questão relativa àqueles quiosques e trailers que já ocupavam o espaço público para exercício de comércio, o Decreto no 38.555/2017 estabeleceu a possibilidade de emissão de permissão provisória, com intuito de garantir a continuidade do exercício da atividade econômica, desde que satisfeitos alguns requisitos constantes no art. 25 do texto: Art. 25. Até a realização de licitação para a emissão de termo de permissão de uso qualificada, a SECID pode outorgar o termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, nos termos da Lei distrital no 5.841, de 11 de abril de 2017, aos atuais ocupantes dos quiosques e trailers que atendam aos requisitos da Lei no 4.257, de 02 de dezembro de 2008 e que estejam adimplentes com o preço público. I - para a emissão de termo de permissão de quiosques localizados no estacionamento norte do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal pode outorgar o termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, nos termos da Lei Distrital no 5.841, de 11 de abril de 2017, aos atuais ocupantes dos quiosques que atendam aos requisitos da Lei 4.257, de 2 de dezembro de 2008 e que estejam adimplentes com o pagamento do preço público. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42573 de 04/10/2021). §1o Para configurar a ocupação atual de que trata o caput deste artigo, o interessado deve comprovar a ocupação de, no mínimo, 5 anos, contados a partir da publicação deste decreto, devendo alternativamente: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 38918 de 08/03/2018). I - apresentar a licença de funcionamento do quiosque ou trailer; II - constar em processo administrativo de ocupação de área pública destinada a quiosque ou trailer; (Inciso alterado(a) pelo(a) Decreto 38918 de 08/03/2018); III - comprovar o exercício da atividade, por meio de documento público reconhecido por órgão ou entidade do Distrito Federal; IV - constar como ocupante da área em vistorias, em cadastros ou outros levantamentos oficiais realizados por órgão ou entidade do Distrito Federal; V - apresentar autorização concedida pelo Distrito Federal, de forma legal, para ocupação da área pública por quiosque ou trailer. (...). Em relação ao critério temporal, a norma prevê o prazo mínimo de 05 (cinco) anos de ocupação, anteriores à sua publicação, para a concessão de permissão provisória. Nesse ponto, ressalto que o texto legal deve ser interpretado em harmonia com a finalidade da norma, qual seja, a de regulamentar a utilização de espações públicos por particulares no exercício de atividade econômica. Nesta senda, interpretar a norma no sentido de que, mesmo após a sua publicação, a permissão de uso provisória possa ser pleiteada por aquele que ocupar o espaço público de forma irregular pelo prazo nela designado vai ao encontra da própria higidez da regulamentação, na medida que incentivaria novas ocupações ao arrepio da autorização estatal, condicionando a sua regularização apenas ao transcurso de lapso temporal. Trata-se, portanto, de norma de transição destinada a tutelar os ocupantes de quiosques e trailers locados em área pública anteriormente ao advento da regulamentação, e não àqueles que instituírem a ocupação posteriormente, os quais devem respeitar a lei vigente. Destarte, o direito à concessão de permissão provisória depende da comprovação, pela parte interessada, de que exerce a atividade no espaço público há pelo menos cinco anos anteriormente à publicação do Decreto 38.555/2017. Essa posição visa fortalecer as ações do Poder Público e da sociedade no controle urbano, na garantia do cumprimento dos parâmetros urbanísticos e na implantação e efetivação da política urbana, bem como assegurar, nos espaços públicos, as condições de acessibilidade, segurança, conforto, higiene e salubridade. Nesse sentido, encontra-se precedente deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUIOSQUES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. ÁREA PÚBLICA. SEM AUTORIZAÇÃO DE USO. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL 4.257/08 E DO DECRETO 38.555/17. FISCALIZAÇÃO DA AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete à AGEFIS, dentre outras atribuições, a fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais (art. 3o da Lei Distrital n.o 4.150/2008). 2. A Lei Distrital n.o 4.257/2008 estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas. Ademais, o Decreto n.o 38.555/2017, que regulamenta a referida Lei Distrital n.o 4.257/2008, exibe o procedimento para a regularização de quiosques e trailers do Distrito Federal, com o objetivo de garantir a legitimidade do uso dos espaços públicos. 3. Segundo o referido decreto, para a emissão de termo de permissão de uso, será realizado procedimento licitatório (arts. 2o e 4o). Ademais, o art. 25 do decreto estipula que, até a realização da licitação, a Secretaria de Estado das Cidades poderá outorgar termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, aos atuais ocupantes de quiosques e trailers que atendam aos requisitos da Lei n.o 4.257/2008 e que estejam adimplentes com o preço público. 4. Ante a presunção de legitimidade e veracidade, assim como a autoexecutoridade dos atos administrativos, não se deve afastar a incidência do Decreto n.o 38.555/2017, que regulamenta a Lei n.o 4.257/2008. 5. A AGEFIS atuou em conformidade com a lei quando, no exercício do poder de polícia, interveio ante a caracterização de ocupação de área pública de forma irregular. 6. O Poder Judiciário não pode sobressaltar a função gerencial da Administração Pública e autorizar o funcionamento de quiosques sem o cumprimento das etapas e requisitos descriminados nas normas acima indicadas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1128028, 07057430320188070016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Esse entendimento se harmoniza com a decisão proferida no julgamento da ADI 2009.00.2.011901-8 por esta Corte, a qual reconheceu a inconstitucionalidade de previsão legal que atribuía aos antigos ocupantes de espaços públicos que já exerciam as atividades e foram removidos em virtude do advento da Lei Distrital no 4.257/08, o direito a novas áreas em condições semelhantes àquelas objeto da remoção. Pela pertinência, cita-se ementa do Acórdão: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.o 4.257, DE 2.12.2008. ART. 28 E PARÁGRAFO ÚNICO. OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. QUIOSQUES E TRAILERS. DISPENSA DE LICITAÇÃO AOS QUE JÁ OCUPAVAM E FORAM REMOVIDOS. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. O parágrafo único do artigo 28 da Lei Distrital n.o 4.257, de 2 de dezembro de 2008, viola a Lei Orgânica do Distrito Federal e os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade, da motivação e do interesse público. 2. O dispositivo apontado ao assegurar, sem licitação, aos antigos ocupantes de espaços públicos que já exerciam as atividades e foram removidos, o direito a novas áreas em condições semelhantes àquelas objeto da remoção encerra vício de inconstitucionalidade material. 3. Deve ser considerado o relevante interesse social que a questão encerra, uma vez que o dispositivo legal em comento assegura àqueles que já ocupam as áreas por longos anos, a permanecer no exercício da atividade econômica da qual retiram o seu lucro e, quiçá, sua própria subsistência. 4. Hipótese que enseja a aplicação da técnica da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a fim de preservar situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e em homenagem ao postulado da segurança jurídica. 5. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos, em relação ao art. 28 e seu parágrafo único da Lei no 4.257/2008, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc” (Acórdão n. 427293, 20090020119018ADI, Relator Mario-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 13/04/2010, DJ 16/06/2010 p. 63). No caso em exame, segundo consta dos autos de origem, a agravada possui um quiosque alocado em área pública no Paranoá Parque AE QD 02/02, em frente à UPA do Paranoá, onde exerce atividade de venda de lanches. Ao ser notificada da irregularidade da ocupação, a impetrante/agravada apresentou requerimento de autorização de uso, a qual acabou por ser indeferido em razão do não cumprimento do critério temporal para sua concessão (ID. 197780152, pág. 102, da origem), o que ensejou a impetração do Mandado de Segurança de origem. Contudo, em primeira análise, a decisão administrativa encontra amparo legal, pois, considerando que o Decreto Distrital 38.555/2017 foi publicado em março de 2017 e que a agravada ocupa a área pública desde janeiro de 2018, não se verifica a anterioridade da ocupação, de modo que está ausente o requisito temporal para a emissão da permissão provisória. Diante do quadro fático, exsurge o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Contudo, não verifico qualquer perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, na medida em que o quiosque funciona no local há pelo menos 06 (seis) anos, sem qualquer atuação da administração pública no exercício do poder de polícia. Além disso, a suspensão da decisão poderá causar danos à parte agravada, privando-a do exercício de sua atividade econômica, situação que indica a necessidade de sua manutenção até o julgamento do mérito recursal. Assim, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao ente público agravante, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2024 18:21:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora